Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Empresa individual de responsabilidade limitada não se confunde com empresário individual, este previsto no artigo 966, do Código Civil. A EIRELI deixou de existir, conforme estabelecido no artigo 41, da Lei no 14.195/2021, que dispõe que As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. As pessoas jurídicas constituídas sob aquela forma passaram a ser denominadas sociedade limitada unipessoal, criada pela Medida Provisória no 881/2019, posteriormente convertida em Lei no 13.874/2019, aplicando-se a elas, ainda, o quanto disposto no artigo 1.052 e ss., do Código Civil. A sociedade limitada unipessoal tem natureza jurídica e personalidade específica, o que significa que seu patrimônio não se confunde com aquele da pessoa física que a constituiu, tampouco há exigência de valor mínimo de capital social. Eventual alegação de abuso de personalidade deve ser aviado por meio de incidente próprio, na forma prevista no artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil.